Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Admito o processamento do recurso. Em razão da inexistência de pedido liminar e da desnecessidade de intimação da parte contrária, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 18 de junho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator